Tribunal: STF
Processo: ARE 1396245
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Desapropriação -Cumprimento de sentença - Consolidação de crédito suplementar - Execução provisória - Possibilidade - Recurso de agravo desprovido.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXIV; e 37, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo dano ambiental em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 25, § 3º, a CF e do art. 14, § 1º, da ei nº 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador)”. (eDoc 23, p. 11)



    O TJ/SP admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 24)



    Instada a manifestar-se, a Procuradoria Geral da República apresentou parecer assim ementado (eDOC 31): 



    “DIREITO AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. ARTIGO 225, § 3°, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que: (eDOC 21)



    “A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO interpôs recurso inominado, na forma do art. 41 da Lei n° 9.099/95, objetivando a reforma da r. sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por SEBASTIÃO TAVARES FILHO para o fim de, confirmando a tutela de urgência concedida, declarar cancelados os autos de infração ambiental em debate nos autos, excluindo a imposição de multa. Regularmente processado e preparado o recurso, foram oferecidas contrarrazões. É o relatório. VOTO. O recurso não comporta provimento. A r. sentença de primeiro grau bem apreciou a lide, em todos os seus aspectos, concedendo a tutela jurisdicional adequada no caso concreto, de modo que merece ser confirmada integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, com amparo no art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado atribuído à causa.” 



    A Procuradoria Geral da República, em seu parecer, asseverou que: (eDOC 21)



    “Depreende-se do acórdão recorrido que não houve a discussão a respeito de qualquer dispositivo constitucional, mesmo que indiretamente, de modo que o art. 225, § 3°, da CF, indicado como violado, não foi devidamente prequestionado na decisão do recurso inominado. 



    (...)



    O acórdão em questão sequer foi impugnado por embargos de declaração, seguindo-se com a interposição do presente recurso extraordinário. Da mesma forma, incide a Súmula 284/STF, já que também não demonstrado de que maneira especificamente o dispositivo indicado, o art. 225, § 3°, da CF, teria sido violado.”



    Do exposto, observo que a questão referente à violação do dispositivo constitucional apontado (art. 225, § 3º, da Constituição Federal) não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), como bem observado no parecer da Procuradoria Geral da República.



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional constante dos autos, o que encontra óbice na súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente